Tribunal: TJPA
Processo: 0801099-10.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801099-10.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: D G VELOSO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA ATINENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS É A DATA DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO OU DA INTIMAÇÃO NO PROCEDIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 240 DO CPC E 405 DO CC. PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FIXADOS EM FAVOR DA IMPUGNANTE/AGRAVANTE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0801099-10.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A.

AGRAVADA: D. G. VELOSO ME

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de São Geraldo do Araguaia/Pa. (ID Num. 2715693) que, nos autos do Processo nº 0001147-69.2007.8.14.0125, em fase de cumprimento de honorários advocatícios de sucumbência pleiteado pela ré D. G. VELOSO - ME, acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela autora/agravante, e reconheceu a incidência de juros de mora desde o momento do trânsito em julgado da decisão que arbitrou os honorários advocatícios.

Eis a parte dispositiva da decisão agravada:

“Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO para DETERMINAR a correção dos valores, observando o I. N. P. C. como índice de correção, cuja incidência dar-se-á a partir da publicação da sentença, limitando também os juros de mora de 1% ao mês ao trânsito em julgado da decisão, sendo acrescido também, diante do não pagamento voluntário, 10% de multa e mais 10% dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte autora para apresentar os cálculos atualizados na forma determinada nesta sentença em 15 dias, lembrando que se houver apresentação fora desses parâmetros incidirá multa em flagrante atentado a dignidade da justiça.

Desde já, autorizo a devolução a parte executado dos valores depositados à fl. 209, com urgência.

Havendo sucumbência recíproca, condeno as partes nas custas, e em honorários no valor de 10% do valor da causa neste cumprimento de sentença, não podendo haver compensação, salvo pedido expresso dos causídicos.”

Nas razões recursais (Id. Num. 2715692), a agravante sustenta que a jurisprudência pátria reconhece a incidência da correção monetária desde a fixação dos honorários e a incidência de juros de mora apenas após a intimação da devedora a cumprir a sentença.

Discorre acerca da necessidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, considerando o
fumus boni iuris
evidenciado pela orientação jurisprudencial brasileira que reconhece que o termo inicial dos juros de mora em sede de cumprimento de sentença é da data da intimação do devedor a efetivar o cumprimento voluntário da sentença, que no caso dos autos seria 20/11/2017. E o
periculum in mora
, configurado no risco de que os valores sejam pagos à exequente, causando dano direto ao patrimônio da agravante sendo frustrada em seu patrimônio no cumprimento de sentença.

Requer, ainda, na hipótese de provimento do recurso, que seja revertida a condenação em sucumbência recíproca e, com isso, arbitrados honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da causa.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro que, verificando a prevenção deste relator, solicitou a redistribuição do feito na decisão de Id. Num. 3388402.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria.

Em exame de cognição sumária (Id Num. 3089263),
DEFERI
o pedido de efeito suspensivo pleiteado, até o pronunciamento definitivo do Colegiado.

Intimada, D G VELOSO não apresentou contrarrazões, tampouco foram apresentadas informações solicitadas ao Juízo a quo, consoantes as inclusas certidões ID Num 3875295 e 3726533.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR)

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, merece conhecimento o recurso de agravo de instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento através do qual busca a recorrente a reforma da decisão vergastada, proferida em sede de cumprimento da sentença com relação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a qual reconheceu a incidência de juros de mora desde o momento do trânsito em julgado da decisão que arbitrou os honorários advocatícios.

Em sua defesa, sustenta que a decisão agravada contraria a jurisprudência pátria que estabelece como termo inicial da incidência de juros, o momento da intimação ao cumprimento da sentença.

Pois bem!

Como já dito na decisão interlocutória proferida neste recurso, pela qual
deferi
o efeito suspensivo pleiteado (Id. Num. 3721285), de fato, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que os juros moratórios incidem no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, mas somente a partir da data da intimação do executado para a fase de cumprimento da sentença a ser eventualmente iniciada caso não seja voluntariamente adimplida a obrigação, e não do trânsito em julgado da sentença exequenda que impôs a condenação ao pagamento da verba executada.

Nesse sentido confiram-se os seguintes precedentes.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. 1. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015 EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO QUE NÃO SE MOSTROU MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO OU ABUSIVO. 2. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO OU MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 3. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da referida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, circunstâncias não demonstradas na espécie.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária. Já a correção monetária tem incidência a partir da data do arbitramento da verba honorária, ou de sua majoração, como ocorrido na hipótese.

3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.”

(EDcl no AgRg no REsp 1563325/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017)

“RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EFEITOS DA DECISÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OFERECIDOS POR EX-ACIONISTA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TAXA APLICÁVEL. JULGAMENTO: CPC/73.

1. Embargos à execução opostos em 19/06/2006, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/08/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) os efeitos da desconsideração inversa da personalidade jurídica da recorrente para responder pelos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em embargos à execução oferecidos por sua ex-acionista; (iii) o excesso de execução, especificamente quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora e a taxa aplicável.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, II, do CPC/73.

4. No que tange à natureza jurídica dos embargos à execução, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que se trata de ação incidental de conhecimento, que dá origem a um processo autônomo, embora conexo ao processo de execução. 5. Essa interdependência entre as demandas - execução e embargos à execução - implica que os efeitos da decisão por meio da qual se reconhece a existência de um grupo econômico e se determina a desconsideração inversa da personalidade jurídica, enquanto medida voltada à maximização da responsabilidade patrimonial do devedor para a satisfação do credor, perduram até a extinção do processo de execução, vigorando, inclusive, nos embargos a ele oferecidos incidentalmente.

6. Hipótese em que, consubstanciada a unidade econômica entre a interessada e a recorrente, apta a incluir a segunda no polo passivo da execução movida contra a primeira, passam a ser ambas tratadas como uma só pessoa jurídica devedora, até a entrega ao credor da prestação consubstanciada no título executado.

7. O fato de a recorrente não ter participado, formalmente, dos embargos à execução oferecidos pela interessada, não tem o condão de afastar sua responsabilidade patrimonial, enquanto integrante do mesmo grupo econômico.

8.
O entendimento das Turmas que compõem a Segunda Seção é no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios, na cobrança de honorários de sucumbência, é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária, bem como de que, nessa hipótese, devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”

(REsp 1733403/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DOS DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Os argumentos trazidos com o intuito de majorar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais evidenciam claro propósito de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com as hipóteses do art. 1.022 do NCPC.

3.
Na linha dos precedentes desta Corte, os juros de mora referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir da data em que configurada a mora do devedor, o que se dá com a sua citação no processo de execução ou sua intimação na fase de cumprimento de sentença.

4. Embargos de declaração da HTM parcialmente acolhidos, apenas esclarecer o termo inicial dos juros moratórios.”

(EDcl no REsp 1539689/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 23/04/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DOS DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Os argumentos trazidos com o intuito de majorar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais evidenciam claro propósito de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com as hipóteses do art. 1.022 do NCPC.

3.
Na linha dos precedentes desta Corte, os juros de mora referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir da data em que configurada a mora do devedor, o que se dá com a sua citação no processo de execução ou sua intimação na fase de cumprimento de sentença.

4. Embargos de declaração da HTM parcialmente acolhidos, apenas esclarecer o termo inicial dos juros moratórios.”

(EDcl no REsp 1539689/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 23/04/2019)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL: CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 83/STJ. HIPÓTESE EM QUE A PARTE APRESENTOU OS CÁLCULOS PARA EXECUÇÃO SEM A INCLUSÃO DOS JUROS DE MORA. A UNIÃO CONCORDOU COM OS VALORES. PRETENSÃO DE EXECUTAR OS JUROS DE MORA NÃO INCLUÍDOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado no acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios é o da citação do executado no processo de execução
.

Precedentes: AgInt no AREsp. 965.471/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.10.2016; e AgRg no REsp. 1.432.692/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o.4.2016.

2. Ao final do voto, consignou que, no caso dos autos, a parte exeqüente requereu a execução dos honorários advocatícios sem a inclusão dos juros de mora (evento 1 - PROCADM3, fls. 171), sendo que a União concordou expressamente com os valores apresentados pelo exeqüente (fls. 186-187). Por conseguinte, a pretensão do exeqüente da existência de saldo remanescente a título de juros de mora, a contar da decisão que os fixou, caracterizou, também, inovação da execução (fls. 146). Logo, concluiu-se que o pleito pelos juros de mora posterior a concordância da UNIÃO com os valores caracterizou-se inovação, estando abarcada pela preclusão.

3. Não se tratando de erro material, não é possível a inclusão de juros de mora após a concordância da outra parte. Aplica-se, analogicamente, os seguintes precedentes: REsp. 498.406/RJ, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ 17.11.2003, p. 211; AgInt no AREsp. 885.425/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 23.6.2016; e AgRg no REsp. 773.273/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 27.2.2008, p. 162. 4. Agravo Interno do Particular desprovido.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1560473/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)

Portanto, acolhidas as razões da agravante, impõe-se reverter a condenação em sucumbência recíproca.

Nesse sentido, impõe anotar que o entendimento firmado, por unanimidade, pela Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/Luis Felipe Salomão, é no sentido de que são cabíveis honorários advocatícios na impugnação ao cumprimento de sentença apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, de forma que apenas serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 85, § 2º, do CPC (art. 20, §4º, do CPC/73).

A propósito, cito o seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do \"cumpra-se\" (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1.134.186/Luis Felipe Salomão).

Desse modo, com o resultado do provimento do presente recurso, cumpre à parte impugnada arcar com os honorários advocatícios do procurador da parte impugnante, e assim, acolho o pedido da agravante , porém fixo o valor da verba honorária em 10% do valor da causa do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE DOU PROVIMENTO, para que a correção monetária da condenação executada inicie a contar da data de fixação da verba honorária e os juros de mora a partir da intimação para o cumprimento da sentença, reformando a decisão guerreada no ponto em que estabeleceu o termo inicial dos juros de mora a data do trânsito em julgado da decisão que condenou ao pagamento dos honorários advocatícios. Devendo haver reversão da condenação da sucumbência recíproca fixada na decisão agravada, nos moldes no voto.

Belém (PA), 25 de janeiro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/02/2021